Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-84.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste vício no acórdão embargado por ausência de análise das teses defendidas no apelo, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a responsabilidade da ré pela mora no atraso na entrega do imóvel tendo em vista que não o entregou após mais de cinco anos da assinatura do contrato, evidenciando o descumprimento contratual e que o prazo de entrega não pode ser condicionado a concessão de financiamento ou outro negócio jurídico por expressa previsão jurisprudencial vinculante.

2.2. Também deixou claro que o contrato celebrado não pode ser visto como de empreitada, mas sim de promessa de compra e venda, tendo em vista que a Associação contemplada pelo Edital de chamamento apenas delegou a execução da obra à ré e que o risco do empreendimento não pode ser repassado ao consumidor.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.